Tribunal: TJDFT
Processo: 0701726-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0701726-59.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NIVIO LUDVIG DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de NIVIO LUDVIG cujo escopo é a reforma da decisão de ID 144296690 proferida nos autos da Execução Fiscal de no 0745466-29.2018.8.07.0016 pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intimem-se as partes agravadas para apresentar contrarrazões no prazo legal. . Brasília, 23 de janeiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator